Tribunal: TJDFT
Processo: 0717934-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. FASE DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 104-B, § 4o, DO CDC. POSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES.OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, a fundamentação se pautou na conclusão de que o processo por superendividamento incluído no Código de Defesa do Consumidor – CDC pela Lei no 14.181/2021 constitui procedimento bifásico, sendo que a primeira etapa configura exercício do direito de autocomposição entre as partes, razão pela qual não há exigência de que sejam observados os requisitos previstos no art. 104-B, § 4o, do CDC, que somente devem ser atendidos se houver ingresso na fase judicial compulsória, pela ausência de conciliação entre as partes.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.